Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707476-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHYANNE SAMARA PAULINO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por KATHYANNE SAMARA PAULINO DE BRITO contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711936-18.2024.8.07.0018), suspendeu a execução, condicionando-a ao trânsito em julgado de outro agravo de instrumento (interposto pelo DF). Considerando que o pleito do presente agravo de instrumento se refere ao intuito de que o cumprimento de sentença de origem volte a tramitar, o que está relacionado com o agravo de instrumento de no 0753773-10.2024.8.07.0000, cujo julgamento ocorreu na data de 9 de julho de 2025 (23a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV – período de 02/07 até 09/07), INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 05 dias, se manifeste sobre a utilidade e a necessidade do julgamento do presente recurso, sob pena de ser julgado prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento citado acima. Após, voltem-me conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador